Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728742-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ISNAIDER REZENDE RIBEIRO RECORRIDO: NORBERTA LEITE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CURATELA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. AFASTADA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RESIDÊNCIA ATUAL. PREFERÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO DO ATUAL DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se mostre mais condizente com os interesses da pessoa interditada. 2. A proteção ao melhor interesse do incapaz em demandas que envolvam a tutela de seus interesses prepondera sob qualquer outra questão, inclusive, sobre a regra de estabilização da competência (perpetuatio jurisdicionis), a fim de facilitar a efetiva fiscalização do exercício de sua curatela e o melhor acesso ao Judiciário. 2.1. Assim, mitiga-se a regra de estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis) em favor do interesse da pessoa interditada. 3. A agravada se mudou para outra comarca, devendo ser considerado como competente para o deslinde da matéria o Juízo do local de domicílio atual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 751 do Código de Processo Civil, asseverando que Norberta Leite da Silva foi levada para Minas Gerais contra a sua vontade. Articula que deveria ter sido aplicado o disposto no artigo 751 do CPC, que estabelece que o interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas. Frisa que em nenhum momento a própria interditada foi ouvida nos autos. Pede, assim, a aplicação da referida norma no caso em concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 751 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028